Tribunal: STF
Processo: Rcl 47006
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Relator do processo n. 1028633-38.2020.4.01.0000, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa sustenta que no dia 05 de março de 2021 o Reclamante requereu a sua habilitação na ação penal n. 1028633-38.2020.4.01.0000, que tramita em segredo de justiça, por e-mail.
    Afirma que no dia 23 de março de 2021 obteve como resposta o procedimento adequado a ser realizado para a habilitação em processos que tramitam em segredo de justiça.
    Alega que, "considerando a urgência que o caso demanda, foi protocolado, seguindo as orientações repassadas, novo pedido de habilitação, no dia 25 de março de 2021.".
    Assevera, por fim, que, "até a presente data, o Reclamante, através de seu Advogado, não está conseguindo acesso para obter conhecimento acerca dos fatos que lhe estão sendo injustamente imputados, bem como está sendo impedido de promover os atos necessários a sua defesa, restando incontroverso o cerceamento em decorrência de não obter acesso ao poder judiciário, bem como ao seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.".
    Requer, assim, liminarmente, "garantir o direito de acesso e habilitação nos autos n. 1028633-38.2020.4.01.0000, no qual figura o Reclamante como investigado no EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.".
    No mérito, requer "a concessão de ordem de Habeas Corpus, confirmando a tutela de urgência em caráter liminar para que o Paciente possa ter acesso aos autos e peticionar pedido de revogação de prisão preventiva e demais recursos permitidos por leis.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso em tela, a Reclamação é manifestamente improcedente.
    Nos termos do §2º, do art. 988, do CPC/2015, a Reclamação deve ser instruída com prova documental apta a validar as alegações do reclamante. Ocorre que, no caso concreto, a defesa não juntou o inteiro teor do ato impugnado, documento indispensável à propositura da ação (art. 283, do Código de Processo Civil).
    No presente caso, a mera troca de mensagens, por e-mail, com quem não detém o poder de decidir sobre a liberação de acesso aos elementos já documentados nos autos, não faz com que incida a inteligência desta súmula. Da documentação juntada, não se constatou decisão proferida pelo Juízo reclamado (ação penal n. 1028633-38.2020.4.01.0000), impedindo o acesso a elementos de prova já documentados em procedimento investigatório:
    ---Mensagem encaminhada---
    De: CORP-TRF1–Coordenadoria de Registros e Informações Processuais corip@trf1.jus.br
    Para: Paulo Holanda hollandapaulo@yahoo.com.br
    Cc: PRESI-TRF1-Presidência presi@trf1.jus.br
    Enviado: terça-feira, 23 de março de 2021 18:16:39 AMT
    Assunto: ENC: REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO
    Dr. Paulo Luís,
    Como o referido processo tramita neste TRF1 no sistema PJe de 2º grau, a petição deverá ser juntada diretamente pela internet utilizando o citado sistema.
    Caso o processo esteja tramitando como sigiloso ou segredo de justiça e o senhor não esteja habilitado no feito, deverá juntar a petição utilizando o seguinte caminho: Menu "Processo/Outras ações/Solicitar habilitação".
    Informo que o número correto do processo é: 1028633-38.2020.4.01.0000.
    Atenciosamente,
    Tal cenário inviabiliza a análise do pedido formulado na inicial, à medida que não se visualiza a existência de um ato concreto a afrontar alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC).
    Com efeito, deve incidir a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão deste TRIBUNAL SUPREMO (Rcl 29.448/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 12/04/2018; Rcl 19.144 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015 e Rcl 14.542 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/08/2014).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente